Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005303-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), MARINEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 005.830.121-67 (REU), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (IMPETRANTE), THYAGO WENNER DE SOUZA VIEIRA - CPF: 052.215.631-26 (ADVOGADO), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 005.830.121-67 (PACIENTE), THYAGO WENNER DE SOUZA VIEIRA - CPF: 052.215.631-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ALEXANDRA CARDOSO - CPF: 920.171.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA - CPF: 060.909.321-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 050.168.261-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO SANTANA DOS ANJOS - CPF: 024.038.761-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 287.900.278-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 059.131.811-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 046.272.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON ANTONIO ALVES FRANCO (VÍTIMA), DAYANE COSTA DA SILVA (VÍTIMA), FAZENDA SÃO CARLOS (VÍTIMA), PAULO ANTONIO TORRES GARCIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA– PRETENDIDA LIBERDADE –
1.
ÉDITO SEGREGATÍCIO

ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA -
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA PACIENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS
IN CASU

– 2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES -
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação da prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, tais como a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social da increpada, reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos pelo grupo criminoso - que se associava para cometer delitos patrimoniais mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego ostensivo de armas de fogo.

2.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pela segregada, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3.

Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. PAULO CASTRO DA SILVA

DR. THYAGO WENNER DE SOUZA VIEIRA

PACIENTE:

MARINEIDE ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
no bojo da Operação Policial “Tríplice” [ação penal n.o 1000259-46.2021.811.0038], em que denunciada pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
.

Os firmatários do remédio heroico iniciam relatando que a increpada teve sua
prisão temporária
decretada nos autos n.o 1001628-09.2020.811.0038 (PJe), porquanto supostamente integraria associação criminosa armada, sendo a aludida ordem prisional devidamente cumprida em
09/02/2021
. Finalizadas as investigações, o i. representante do
Parquet
ofertou denúncia em desfavor da paciente e, no dia
08/03/2021
, ocasião em que recebida a exordial acusatória, a d. autoridade inquinada de coatora
decretou-lhe a prisão preventiva
; permanecendo a favorecida nessa ordem recolhida ao cárcere desde então.

Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, invocam os limites da participação da paciente na conduta criminosa que lhe fora imputada [“
captação de informações privilegiadas dos alvos
”] – os quais a afastam de qualquer ato de violência praticado em face das vítimas, e sustentam a
ausência do requisito legal do art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
, porquanto afirmam que nada de objetivo existe a indicar que, em liberdade, a segregada ofertará riscos à coletividade, à regularidade da instrução criminal e/ou à escorreita aplicação da lei penal, mormente se considerado que se trata de ré primária, sem antecedentes criminais, com residência fixa e família constituída,
tornando suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições menos severas do art. 319 do CPP.

Como segunda vertente, defendem que
a medida constritiva se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal instaurada em primeira instância
, na medida em que o
quantum
de pena abstratamente previsto para o crime imputado à paciente e as peculiaridades fáticas do caso, somados às circunstâncias pessoais da agente, sugerem que não ostenta periculosidade e, por isso mesmo, em caso de futura e eventual condenação, certamente terá sua reprimenda fixada em montante inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, submetendo-a a cumprimento em regime diverso do fechado [
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
].

Por tudo o que expõem, os impetrantes ressaltam a maior excepcionalidade da prisão preventiva nesse contexto de pandemia da Covid-19, destacando, a propósito, que a paciente se enquadra no grupo de risco de contágio pela doença por ser hipertensa, e requerem a concessão
in limine
da ordem, a fim de que lhe seja restituída a liberdade de locomoção, com a expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A exordial do
writ
veio instruída com a documentação eletrônica registrada do ID 81651986 ao ID 81651992.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção gerada pelo HC n.o 1003751-63.2021.811.0000, vieram-me conclusos para apreciação da tutela de urgência reclamada.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 81929452), o que foi cumprido com a juntada dos documentos registrados sob o ID 82019995 e ss.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 82094472); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 82904463, ID 83410969 e ID 83401561.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 83612964).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a autoridade policial da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT representou pela decretação da
prisão temporária
de
Marineide Alves de Silva
e de outros indivíduos, diante da existência de fortes indícios de que integrariam associação criminosa armada voltada à prática de crimes patrimoniais no interior do Estado de Mato Grosso, especialmente o roubo de veículos automotores de propriedades rurais, os quais seriam posteriormente levados à Bolívia.

Referido pleito foi acolhido pela MM.a Juíza titular da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT no dia
16/12/2020
[autos n.o 1001628-09.2020.811.0039] e a respectiva ordem prisional cumprida em face da increpada no dia
09/02/2021
.

Finalizadas as investigações no bojo do Inquérito Policial n.o 1000259-46.2021.811.0038 (PJe), na data de
05/03/2021
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face da favorecida nessa ordem e de seus comparsas, imputando-lhe o cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 288, parágrafo único, do CP
e, na mesma ocasião, representou pela decretação da prisão preventiva de todos os acusados.

À vista disso, no dia
08/03/2021
, a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, oportunidade em que decretada a prisão preventiva de
Marineide Alves da Silva
e de seus correligionários, sob o viés da garantia da ordem pública.

Irresignados com a decretação e manutenção do claustro provisório em face da increpada, insurgem-se os impetrantes suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitos tais apontamentos, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
associação criminosa armada
] é dolosa e apenada com reclusão, em patamar que
supera 04 (quatro) anos
. Isso porque, embora a pena abstratamente prevista para o crime de associação criminosa seja de
“
reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos
”,
o
parágrafo único do art. 288 do CP
, preceitua que
“
A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente”,
circunstância que se amolda ao caso dos autos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso, havendo fortes indicativos de que ela seria
responsável pela captação de informações privilegiadas das vítimas dos crimes patrimoniais
; não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, como já aquilatado,
a exordial acusatória foi devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau na mesma data em que decretada a prisão preventiva da paciente [
08/03/2021]
, instaurando-se a
ação penal n.o 1000259-46.2021.811.0039 (PJe);
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou que tanto a decretação (ID 82022970, p. 02-03), quanto a manutenção do (ID 81651992, p. 03) da custódia imposta à paciente seria imprescindível para
salvaguardar a ordem pública
, mormente porque a
gravidade concreta
do
modus operandi
demonstra a
periculosidade da increpada e de seus correligionários
que ao que tudo indica, além de agirem em bando, o que impossibilitava qualquer reação por parte das vítimas, se utilizavam de
“arma de fogo, impondo temor às vítimas; as mantendo em cárcere privado para garantir o transporte dos objetos subtraídos”
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias em que perpetrados os ilícitos evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na conduta violenta
[...].”
(STJ - EDcl no HC: 542121 SP 2019/0321586-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020). Grifei.

“[...]
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa - praticada mediante comparsaria, em que os acusados contavam com informações privilegiadas sobre o patrimônio da vítima.
(...) Nesse contexto, forçoso concluir que
a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...].”

(STJ - RHC: 82940 MT 2017/0078475-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018) – destaquei

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante sua indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Enfim, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados à paciente, acaso condenada na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta à beneficiária do
writ
à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à sua liberdade se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, como taxa-la de desproporcional.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARINEIDE ALVES DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021